Tribunal: TJSP
Processo: 2064570-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
LEVANTAMENTO DE CURATELA C.C. TOMADA DECISÃO APOIADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS.
Levantamento de curatela c.c. tomada de decisão apoiada. Insurgência contra o indeferimento da tutela antecipada. Inexistem indícios de que a agravada, que sequer foi citada, não observe os interesses do incapaz no exercício da curatela. Intenso litígio

Ementa:
LEVANTAMENTO DE CURATELA C.C. TOMADA DECISÃO APOIADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADOS OS ACLARATÓRIOS.
Levantamento de curatela c.c. tomada de decisão apoiada. Insurgência contra o indeferimento da tutela antecipada. Inexistem indícios de que a agravada, que sequer foi citada, não observe os interesses do incapaz no exercício da curatela. Intenso litígio entre a recorrida e o irmão, que se apresenta como assistente do agravante, no processo de inventário da falecida mãe. Laudos médicos que sequer sugerem a possibilidade de o recorrente deixar a clínica terapêutica onde reside atualmente. Necessário aguardar o aperfeiçoamento do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicados os aclaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064570-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
RICARDO SANTURBANO, é agravado KARINA BRAIDO SANTURBANO DE TEIVE
E ARGOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064570-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.940
2
Agravo de Instrumento no 2064570-63.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no 2064570-63.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São José do Rio Pardo (1a Vara)
Agravante: R. S.
Agravada: K. B. S. de T. e A.
Voto no 15.940
LEVANTAMENTO DE CURATELA C.C. TOMADA DECISÃO
APOIADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO
DESPROVIDO,
PREJUDICADOS
OS
ACLARATÓRIOS.
Levantamento de curatela c.c. tomada de decisão apoiada.
Insurgência contra o indeferimento da tutela antecipada. Inexistem
indícios de que a agravada, que sequer foi citada, não observe os
interesses do incapaz no exercício da curatela. Intenso litígio entre
a recorrida e o irmão, que se apresenta como assistente do
agravante, no processo de inventário da falecida mãe. Laudos
médicos que sequer sugerem a possibilidade de o recorrente deixar
a clínica terapêutica onde reside atualmente. Necessário aguardar
o aperfeiçoamento do contraditório. Decisão mantida. Recurso
desprovido, prejudicados os aclaratórios.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
reproduzida a fls. 187/193, integrada por aquela de fls. 194/199, a qual
indeferiu a antecipação da tutela para o levantamento da curatela, ao menos
até a realização do interrogatório judicial.
Inconformado, o autor sustenta que sua capacidade
cognitiva é evidente, que a interdição está restrita aos atos negociais e que a
curadora reside em Brasília/DF. Esclarece que, desde o falecimento de sua
mulher, está internado em clínica terapêutica imotivadamente, impedido de
retornar para a própria casa, exposto à contaminação pelo covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064570-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.940
3
Acrescenta que será melhor atendido pelo instituto da
tomada de decisão apoiada pelo ora assistente, seu filho, e também por seu
irmão, que residem na mesma cidade e são pessoas de sua confiança. Frisa
não desejar mais que agravada, sua filha, continue sendo sua curadora, posto
que esta apossou-se ilegalmente de sua residência.
Alega, ainda, que a decisão é citra petita, pois não
requereu o levantamento imediato da curatela, e sim o pronto afastamento da
curadora, deferindo-se o seu imediato retorno ao lar.
Pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso,
para o fim de afastar a recorrida do exercício da curatela, autorizando-se o
retorno do agravante ao lar. No mérito, requer a ratificação do efeito deferido.
Efeito ativo indeferido (fls. 201/202).
Pedidos de reconsideração indeferidos (fls. 205/207;
225/227; 303).
Oposição de embargos aclaratórios contra o despacho
inaugural (fls. 1/2 dos autos de no 2064570-63.2020.8.26.0000/50000).
Contraminuta a fls. 308/309.
Manifestação do recorrente (fls. 314/415).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 324/328).
É o relatório.
Ricardo Santurbano teve sua interdição parcial decretada
em 09/09/2016, sob curatela de sua filha, Karina Braido Santurbano de Teive
e Argolo, ora recorrida (fls. 76/80).
Assistido pelo filho Daniel, o interdito ajuizou a presente
ação de levantamento de curatela c.c. concessão de tomada de decisão
apoiada, requerendo liminarmente o afastamento da curadora, permitindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064570-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.940
4
seu retorno à sua própria residência. Alega que está internado em clínica
terapêutica sem qualquer motivação, e que a filha se apropriou ilegalmente
das chaves de sua casa.
A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada nos
seguintes fundamentos (fls. 190/192):
“No caso em preço, nos termos do parecer ministerial, que também
acolho como razão de decidir, recomendável antes do (in)deferimento do levantamento da
curatela e nomeação de apoiadores, proceda-se ao interrogatório previsto no art. 1.783-A,
§3o, do Estatuto do Deficiente.
A narrativa dos autos dá conta de intenso litígio entre os filhos do
interdito (atual curadora e indicado a apoiador).
Por oportuno destacar, os relatórios médicos indicaram a plena
lucidez e aptidão do interdito para gestão da própria vida, não estando claro qual tipo de
deficiência acomete o mesmo para fins de se invocar o Estatuto do Deficiente.
Não menos relevante, a procuração ad judicia firmado pelo
interdito às pgs. 29 confere poderes para "levantamento da curatela", sem qualquer
menção à imposição de Decisão Apoiada e limites de alcance desta.
Mesmo no vídeo filmagem do interdito assinando a procuração
(pgs. 138), não há qualquer menção explícita do interdito em ter novo apoiador para gerir
aos negócios (e quais negócios).
Ao que consta da declaração do interdito filmada, este pretende é
retomar o curso de sua vida e gestão de negócios, sem qualquer menção que deseja
supervisão deste ou daquele filho.
Não fosse os relatórios médicos não indicarem as especificidades
da deficiência, pela filmagem o Juízo não pôde se convencer, sem sombra de dúvida, ser
também o caso de pronto levantamento da interdição por força de liminar.
Evidentemente que há sequelas, não tendo o Juízo condição de
vislumbrar a extensão destas, ou seja, se o interdito pode gerir sozinho a vida e, se não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064570-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.940
5
o caso, se se trata de manter a interdição parcial ou seria o caso de decisão apoiada,
pendente ainda nesta última hipótese, a confirmação se é essa realmente a vontade do
interdito.
A despeito de eventuais discussões que pudessem gerar sobre a
extensão das sequelas da doença que acometeu o interdito, fato é, para o caso concreto, a
questão mostra-se irrelevante ante o quadro apresentado, a exigir a manutenção da
curatela, ao menos até o interrogatório judicial, sob pena de não lhe ofertar a proteção
integral devida e que faz jus, por exata incidência dos princípios da Dignidade da Pessoa
Humana e Proteção Integral do Incapaz.
Desta feita, indefiro, por ora, a antecipação de tutela, apenas
para franquear recurso aos autores, se assim desejarem, sem prejuízo de reanálise após
interrogatório judicial do interdito.”
Pois bem.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível, apenas, a análise
dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, com pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa e com a produção das provas
eventualmente necessárias.
Inexiste prova, ainda que indiciária, de que a curatela está
sendo exercida sem observar a sua finalidade precípua, qual seja, a de
resguardar os interesses do incapaz.
No mais, depreende-se dos autos, como bem salientou o
Juízo a quo, o intenso litígio entre o Daniel, que se apresenta como assistente
do recorrente, e sua irmã Karina, curadora ora agravada, nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064570-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.940
6
inventário de sua falecida mãe, Terezinha Braido Santurbano (fls. 85/127).
Quanto à internação indevida do agravante em clínica
terapêutica, observo que nenhum dos laudos médicos apresentados indica que
Ricardo tenha condições de voltar a morar em sua antiga residência. Ademais,
os laudos apresentam-se bastante sucintos, afirmando inclusive que o
recorrente tem plenas condições de zelar pela própria vida, sugerindo até
mesmo o levantamento da interdição (fls. 82/84), o que contradiz os pleitos
do varão (afastamento da curadora e tomada de decisão apoiada).
Assim, entendo que a decisão agravada é prudente e
cautelosa, e visa proteger os interesses do interditando, sendo adequada a sua
manutenção até o aprimoramento do contraditório.
Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO.
Pretensão do agravante de concessão de medida
restritiva
de
aproximação
em
relação
aos
agravados. Providência que foge aos limites desta
demanda, devendo ser pleiteada através da via
adequada para tanto. Pedido de substituição do
curador provisório. Ausência de fatos graves a
justificar a remoção pretendida. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2160744-71.2019.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de
Registro: 31/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064570-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15.940
7
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de interdição.
Pedido liminar de remoção do curador provisório.
Alegação de maus tratos. Necessidade de apuração
das graves acusações realizadas pela recorrente e
pelas testemunhas. Estudos realizados, em princípio
não demonstraram risco iminente à idosa, o que
poderá
ser
melhor
avaliado
oportunamente.
Curador Provisório nomeado no processo de
interdição deve ser mantido no cargo, até que
venham outros elementos que esclareçam os fatos
narrados pela recorrente. RECURSO IMPROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2023078-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia
Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento:
06/08/2019;
Data
de
Registro:
14/08/2019)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
JULGO PREJUDICADOS os embargos aclaratórios.
J. B. PAULA LIMA
– RELATOR –